Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713360-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIRECAO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte autora, contra a r. decisão (ID 183305006) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal (processo n. 0724289-88.2017.8.07.0001), deferiu o pedido da parte arrematante, DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para determinar o levantamento dos registros de penhora e indisponibilidade que pesam sobre o imóvel de matrícula n. 2.069 (5o CRIDF). A agravante, em síntese, alega (ID 55218880) que é indevida a liberação da indisponibilidade anteriormente deferida, vez que o crédito tributário possui preferência sobre os demais, em atendimento ao art. 186 do CTN. Defende que mesmo com a arrematação do imóvel de matrícula no 2.069 do 5o ORI/DF, é possível a manutenção da indisponibilidade sobre o patrimônio restante do devedor. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que sejam mantidas as restrições sobre o imóvel. Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Púbica. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, tenho como ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida para suspender, até o julgamento de mérito do presente recurso, a decisão do Juízo de origem que determinou o levantamento dos registros de penhora e indisponibilidade que pesam sobre o imóvel de matrícula n. 2.069 (5o CRIDF). Embora os créditos de natureza tributária tenham prevalência sobre os demais, na esteira do art. 186 do CTN, observo que no processo em que houve a arrematação do imóvel penhorado (processo n. 0723255-44.2018.8.07.0001), o magistrado determinou a transferência do saldo remanescente da arrematação no valor de R$ 1.306.099,29 para outros créditos preferenciais, de natureza trabalhista. Ademais, uma vez tendo sido realizado leilão válido, sendo a arrematação uma forma originária de aquisição da propriedade, deve-se liberar o bem de quaisquer ônus judicial que incidam sobre o bem anteriormente à arrematação. Portanto, uma vez não demostrada a probabilidade do direito invocada no recurso, deve ser mantida a decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital